Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-75.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001107-75.2015.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: M.L.C. TAVARES COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR SUPERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO EM DECRETO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SENTENÇA CASSADA. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a configuração dos requisitos específicos estabelecidos na norma, incluindo o critério temporal de paralisação por mais de um ano sem movimentação útil. O valor da execução fiscal superior ao patamar mínimo estabelecido pelo decreto municipal afasta a aplicação do entendimento consolidado sobre extinção de débitos de pequeno valor, devendo ser respeitada a competência constitucional do ente federado para definir seus próprios parâmetros de cobrança. A existência de decreto municipal estabelecendo valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal constitui exercício legítimo da autonomia tributária municipal, não podendo ser desconsiderada pelo Poder Judiciário. A ausência de desídia do exequente, evidenciada pela movimentação processual adequada, impede a aplicação da regra de extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001107-75.2015.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada M.L.C. TAVARES COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .